Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0707554-49.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CONDOMINIO SOFFISTICATO LOFTS &amp; LIVING RECORRIDO: CLEUSA MARTINS DE SOUZA, THAIS MARTINS DE QUEIROZ, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de contraminuta ao agravo em recurso especial juntada por CLEUSA MARTINS DE SOUZA e THAIS MARTINS DE QUEIROZ, em sede de plantão judicial (ID 40259846). Considerando que referida petição não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017), determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos ao Relator originário, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se os advogados subscritores da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA PLANTONISTA